Tribunal: TJDFT
Processo: 0750548-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA EM RELAÇÃO Á AÇÃO PRINCIPAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Observado o correto parâmetro para contagem do prazo recursal, verificou-se que o recurso foi manejado de forma correta, sendo, portanto, tempestivo.
2. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1 No caso, o apelante comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 - Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente.
3. A pretensão deduzida pelo réu/reconvinte de restituição em dobro de dívida paga e danos morais indica um comportamento contraditório, porquanto firmou Termo de Acordo Judicial com o apelado e, após, adota postura absolutamente diversa, o que vai de encontro à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).
4. Preliminar de intempestividade rejeitada, recurso conhecido, deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, desprovido.